Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO E PENSÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para autorizar a penhora em 10% de cada remuneração percebível pelo executado. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão a fim de que seja autorizada a penhora em 10% da remuneração e da pensão, percebidas pelo executado. Enfatiza que a demora na constrição e no início do pagamento só agrava ainda mais a dívida, e a sua situação e do próprio executado, o que poderá tornar o devedor insolvente, e a credora com um título executivo judicial que não terá mais como ser solvido.
2. No caso, cabe análise acerca da possibilidade ou não de penhora sobre os 10% da remuneração líquida disponível, bem como da pensão, percebida pela executada. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 2.4. Na espécie, a penhora de 10% do salário bruto e da pensão do executado, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
3. Agravo interno prejudicado. 3.1. Agravo de instrumento provido.